Tribunal: TJBA
Processo: 8005451-41.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005451-41.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MENEZES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANA SANTOS CAETANO FONSECA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento de câncer de pele (melanoma maligno), determinando a manutenção do contrato e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do cancelamento do plano de saúde durante tratamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde e o dever de indenizar encontram-se acobertados pela coisa julgada, diante da ausência de recurso da operadora.

4.

O cancelamento do plano durante tratamento de doença grave compromete a continuidade do cuidado médico e a própria preservação da vida, evidenciando acentuada vulnerabilidade do consumidor.

5. O dano moral, em hipóteses de interrupção indevida de tratamento de saúde, é presumido (in re ipsa), diante da aflição, angústia e sensação de desamparo experimentadas pelo paciente.

6. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente frente à gravidade da conduta, devendo a indenização atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a capacidade econômica das partes.

7. A quantia de R$ 20.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico gera dano moral presumido, cujo valor de indenização deve refletir a gravidade do risco imposto à saúde e à vida do paciente.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1082;

TJ/BA, Apelação nº 8036745-19.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 16.12.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8050722-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8005451-41.2023.8.05.0229
, oriundo do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo parte apelante
JOSÉ CARLOS MENEZES OLIVEIRA
e parte apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora